Tribunal: STF
Processo: Rp 1102
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-29
Data de publicação: 1981-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20,
DE 22. 10. 81, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EXTINGUINDO O
TRIBUNAL MILITAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM FACE DA RELEVÂNCIA DO
FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO E DO EMBARACO QUE A EXTINÇÃO DAQUELE
TRIBUNAL ESTA OCASIONANDO AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO PODER
JUDICIARIO ESTADUAL.